Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716580-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS AGRAVADO: LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS contra a decisão de ID 189960242, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Abertura de Inventário n. 0735983-15.2021.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de origem determinou o depósito judicial dos aluguéis recebidos pelo espólio e administrados pela inventariante, nos seguintes termos: Trata-se de inventário dos bens deixados por AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS. Em cumprimento à decisão de ID 186342532, as partes manifestaram-se nos autos. O herdeiro Luís Fernando se manifestou no ID 188852477. Na oportunidade solicitou a condenação da inventariante por litigância de má-fé e a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC. Requereu que os valores dos aluguéis sejam depositados em juízo e a alienação do apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF. Juntou planilha no ID 188852483 referente aos valores a serem levantados. Em seguida, no ID 189745083, a parte inventariante informou a juntada da documentação exigida e a concordância com o pedido de venda do Apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF, sugerindo valor para a sua venda. Destacou a preclusão do direito do herdeiro Luís Fernando em contestar a venda dos Lotes 11, 12, 13 e 14. Por fim, impugnou parcialmente o pedido de levantamento de valores pelo herdeiro Luís Fernando e solicitou que ocorra na monta de R$ 177.368,08 (cento e setenta e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos), valor que representaria os depósitos dos alugueis devidos a ele. É o breve relato. DECIDO. 1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA APLICAÇÃO DE MULTA O Código de Processo Civil estabelece a configuração da litigância de má-fé e suas sanções em seus artigos 79, 80 e 81. O herdeiro Luis Fernando afirma que a inventariante altera a verdade dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, fundamentando seu pedido nos incisos II a IV do artigo 80 do CPC. Analisando o feito, não vislumbro nenhuma das condutas acima mencionadas, bem como a presença de dolo. Assim, entendo que neste momento não deve ser aplicada à inventariante a pena de litigância de má-fé, razão pela qual indefiro o pleito do herdeiro Luis Fernando. Entretanto, destaco que este juízo está atento aos fatos alegados pelo herdeiro e, verificado o dolo, será estabelecida a multa respectiva, prevista em lei. 2. DOS ALUGUÉIS Todo o conflito no presente feito está diretamente ligado ao gerenciamento direto dos aluguéis recebidos pela parte inventariante, tanto que gerou a ação de exigir contas, cujo objeto é justamente esta celeuma. Analisando o feito, entendo ser necessária a intervenção deste Juízo, a fim de determinar que todos os aluguéis sejam depositados diretamente em conta judicial vinculada ao presente feito. Neste sentido, DETERMINO: a) a expedição de ofício à imobiliária ELO IMÓVEIS LTDA, situada na SCN Quadra 02, Lote D, Torre A, Salas 829 a 834, Centro Empresarial Liberty Mall, Asa Norte, Brasília/DF, para que proceda, a partir do recebimento do ofício, o depósito mensal de todos os aluguéis que gerencia, tendo como locador o falecido Amâncio Irene de Vasconcelos, CPF acima mencionado, referente aos imóveis situados no SCLR Norte, Quadra 709, Bloco C, Entrada 07, Apartamento 101, Asa Norte, Brasília/DF e SCLR Norte, Quadra 709, Bloco C, Loja 09, Asa Norte, Brasília/DF. A imobiliária deverá sempre efetivar o depósito em duas contas judiciais, uma para cada imóvel, devendo se atentar que os aluguéis deverão ser depositados nas mesmas contas. Dou força de ofício à presente decisão. O ofício deverá ser entregue por meio de oficial de justiça, tendo como anexo os contratos constantes nos ID's 172346602, 121885136 e 121885138. b) a intimação, por meio de oficial de justiça, do locatário ARAFAT YUSUF MUHAMMAD, no endereço do imóvel locado, para que, a partir do recebimento da intimação, deposite mensalmente o aluguel referente ao imóvel situado na SCLS 303, Bloco C, Lojas 09 e 13, Asa Sul, Brasília/DF, tendo como locador o falecido Amancio Irene de Vasconcelos, CPF acima mencionado. O locatário deverá efetivar o depósito sempre na mesma conta judicial. Encaminhe como anexo ao mandado cópia do contrato de locação constante no ID 172346604, 172346605 e 172346607. c) a intimação, por meio de oficial de justiça, do corretor ANTÔNIO DOMINGOS BISPO JUNIOR, devendo constar o e-mail e o whatsapp constantes no ID 172346610 - página 4, que intermediou o contrato de aluguel constante no ID 172346610, para que tome todas as providências cabíveis, a fim de que o aluguel e o condomínio, referentes ao imóvel situado na SQS 311, Bloco C, Apartamento 605, Asa Sul, Brasília/DF, e suas respectivas vagas de garagem no 24 e 25, tendo como locadora Tania Maria de Vasconcellos e Vasconcelos, CPF acima mencionado, e locatária a Embaixada da Austrália, sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. O corretor deverá efetivar o depósito sempre na mesma conta judicial. Havendo necessidade de levantamento de valores para pagamento de débitos do espólio, deverá a inventariante juntar nos autos os devidos boletos em tempo hábil para análise e decisão sobre o pedido de liberação. Após isso, o valor remanescente poderá ser dividido entre as partes por este juízo, havendo justificativa plausível. Caso algum outro imóvel do espólio se encontre alugado, determino que a inventariante junte o devido contrato de aluguel e deposite os valores recebidos em conta judicial. 3. DA VENDA DOS BENS IMÓVEIS O herdeiro Luis Fernando solicitou a alienação do apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF. A parte inventariante concordou com a venda do referido imóvel e requereu ainda a venda dos Lotes 11, 12, 13 e 14, da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO. Não houve manifestação do herdeiro Luiz Fernando sobre o pedido da inventariante, apesar de devidamente intimado da decisão constante no ID 186342532. O silêncio do herdeiro não presume concordância ou discordância quanto ao pleito ou à avaliação apresentada, cabendo o Juízo analisar o pedido. No presente feito, verifico que se tratam de bens que não comportam divisão cômoda, nos termos do art. 649 do Código de Processo Civil, de modo que se permite a sua venda judicial, revelando-se presentes, in casu, a necessidade e a utilidade da medida. Destaco que restou comprovado que os lotes 11, 12, 13 e 14 são de titularidade do falecido, conforme ID's 189747297 (lote 11), 172345127 (lote 12),189747299 (lote 13), 172345125 (lote 14), e ID 113612786, bem como o apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF e suas duas garagens números 24 e 25, ID 129681982. De outro lado, noto que alguns bens em questão não possuem dívidas junto às Fazendas Públicas, conforme certidões juntadas nos ID's 189745092 (lote 12), 189745093 (lote 12), 189747295 e 189747299 (lote 13), 189747296 (lote 14), ID 189747304 (apartamento 605). Entretanto, ressalto que a certidão de ônus do apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF e suas duas garagens números 24 e 25 (ID 129681982), do Lote 12 (172345127) e do Lote 14 (172345125) se encontram vencidas. Já em relação aos Lotes 13 e 14, consta em suas certidões de ônus de ID's 189747299 e 172345125, respectivamente, a anotação de arresto, referente às ações de execução fiscal no 9800353933 e 9800354018, ambas da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. No que tange à avaliação dos bens, os lotes 11, 12, 13 e 14, da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO foram devidamente avaliados, conforme o parecer técnico juntado no ID 186253172. Entretanto, as avaliações do apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF. são antigas (ID's 189747305, 189747308, 189747308), sendo necessária a avaliação judicial do imóvel para se verificar o seu valor de mercado. Diante do todo exposto, determino: a) a intimação da parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias: a.1) juntar aos autos novas certidão de ônus referentes aos imóveis: (i) do apartamento 605, Bloco “C”, da SQS 311, Brasília-DF e suas duas garagens números 24 e 25; (ii) do Lote 12 da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO; e (iii) do Lote 14 da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO; a.2) esclarecer sobre os arrestos referentes às ações de execução fiscal no 9800353933 e 9800354018, ambas da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO, constantes nas certidões de ônus dos lotes 13 e 14, ambos da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO, e, caso não seja possível promover a baixa das anotações de imediato, deverá decotar os referidos lotes deste inventário, os quais serão objeto de sobrepartilha; a.3) juntar certidão negativa junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás relativo ao lote 11 da Quadra 48, Rua Santos Dumont, Chácaras Marajoara, Distrito Jardim do Ingá, Luziânia/GO. b) determino à Secretaria que expeça mandado para que o imóvel situado na SQS 311, Bloco C, Apartamento 605, Asa Sul, Brasília/DF e as garagens sob os números 24 e 25, vejam avaliados por oficial de justiça com atribuições para tanto. Expedido o mandado, a inventariante, deverá estabelecer comunicação com o oficial de justiça, a fim de ajustar os detalhes necessários ao cumprimento da ordem. Para ter acesso ao e-mail funcional do referido servidor, ela deverá acessar o site &lt;https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/&gt; e digitar o número deste processo. 4. DA LIBERAÇÃO DOS ALUGUÉIS EM FAVOR DO HERDEIRO LUIS FERNANDO No que tange ao pedido de liberação de valores, defiro-o, fins de que o herdeiro LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, CPF acima transcrito, possa receber a quantia depositada em juízo, a título de aluguéis dos imóveis que compõem o espólio. Nesse sentir, consultando as contas vinculadas ao feito, o valor a ser liberado perfaz a monta de R$ 181.660,03 (cento e oitenta e um mil seiscentos e sessenta reais e três centavos), devendo ser devidamente atualizado. Expeça-se alvará eletrônico, para liberar o valor acima indicado, constante nas contas vinculadas ao feito, depósitos de ID’s 2962508, 3109094, 3618876, 3752874, 3859686, 3911907, 4053032, 4053044, 4550663, 4606175, 4606177, 4742978, 4825167, 4936965, 5153745, 5159939, 5175064, 5276487, 5335213 e 5435424, em favor do herdeiro LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS. O valor deverá ser devidamente atualizado com os acréscimos legais. Nesse sentido, intime-se o herdeiro para que forneça os seus dados bancários ou chave-pix (comente CPF), no prazo de 5 (cinco) dias. 6. DA VENDA DOS BENS MÓVEIS Nas primeiras declarações lançadas no ID 172611508, a inventariante noticiou a venda de alguns bens móveis sem a autorização deste Juízo. Os bens vendidos são os seguintes: "4 – Uma mesa de jantar 8 lugares grande - VENDIDA – R$ 4.500,00; 8.1 - duas poltronas de estrutura de madeira – VENDIDO - R$ 1.700,00; 12.1 – Uma escultura de peixe de latão, em tonalidade de cobre/bronze – VENDIDO - R$ 350,00; 12.2 - Uma escultura de caranguejo pequena, em tonalidade de cobre/bronze – VENDIDO - R$ 200,00; 12.3 - Uma escultura pequena de lagosta, em tonalidade em cobre/bronze – VENDIDO - R$ 200,00; 24 – Duas poltronas de braço estilo - VENDIDO;". A parte inventariante não lançou o valor que recebeu pelas duas poltronas de braço estilo vendidas. O valor total recebido dos demais bens foi de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais) e não houve o depósito do quinhão que caberia ao herdeiro Luis Fernando, que perfaz o valor de R$ 2.316,68 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). Diante disso, determino que a parte inventariante informe qual o valor recebido pela alienação das duas poltronas e deposite em conta judicial vinculada ao presente feito o valor de R$ 2.316,68 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), referente ao quinhão do herdeiro Luis Fernando, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. DA ANOTAÇÃO DE PENHORA CONSTANTE EM IMÓVEL Consta anotação de penhora na matrícula do imóvel situado na Quadra 709, Bloco C, Loja 09, Asa Norte, Brasília/DF, conforme ID 129681981. A parte inventariante informou que o processo que deu origem à anotação foi extinto pelo pagamento e solicitou que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando a liberação da penhora ou, não sendo possível, requereu a expedição de ofício à 8a Vara Da Fazenda Pública do Distrito Federal para que envie o ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal solicitando a liberação da penhora. Indefiro o pedido constante no ID 172343778, haja vista que este Juízo é incompetente em promover a baixa da anotação junto ao Cartório de Imóveis, já que não a promoveu, bem como não tem poderes para determinar que outro Juízo realize a referida baixa. Cabe à inventariante se habilitar naqueles autos e solicitar a referida baixa diretamente à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. [...] Nas razões recursais, a agravante registra que a administração dos aluguéis da forma como era realizada antes da decisão agravada não trazia qualquer prejuízo aos herdeiros, tanto que o herdeiro Luis Fernando, ora agravado, recebeu os valores referentes aos aluguéis e fez o levantamento por meio de alvará de transferência bancária. Destaca que os aluguéis mensais do espólio rendem cerca de 4 (quatro) mil para cada herdeiro e com esse valor a agravante paga o aluguel do apartamento que reside, o plano de saúde e a alimentação e demais despesas. Pontua que a situação financeira da agravante está demasiadamente impactada pela decisão e nos próximos meses não terá como manter as necessidades básicas. Informa que os bens que guarnecem o espólio somam mais de 5 (cinco) milhões de reais, contudo, a inventariante vem sendo submetida à privação de ter uma qualidade de vida razoável, que estava sendo possível com a partilha dos valores recibos a título de aluguéis na proporção de 1/3 (um terço) para cada herdeiro. Argumenta que: [...] Não soa razoável que a Inventariante, seja submetida a condição de miserabilidade, em razão de mudança pela r. decisão que não observou as particularidades das partes. Já foi narrado nos autos a situação hipossuficiente da Inventariante, que é muito diferente do herdeiro Luis Fernando que é bancário e trabalha no banco BRB atualmente. A Inventariante não tem condições de se reinserir no mercado de trabalho, pois já conta com mais de 60 anos de idade. E também não pode contar com a ajuda da irmã, pois está na mesma situação financeira, nem com a ajuda do filho que é estudante universitário. Assim, a sua principal fonte de renda era parte dos frutos advindos do espólio deixado pelo seu pai, e atualmente, não possui sequer condições de pagar o aluguel do mês. Desta forma, a modificação da decisão é necessária, ou ao menos seja possibilitada o levantamento mensal de quantia que resguarde a sua subsistência e da sua família. [...] Esclarece que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que os valores dos aluguéis sejam repartidos na proporção de 1/3 para cada herdeiro, após o pagamento das despesas mensais dos bens do espólio, garantindo a subsistência do mínima existencial da agravante; e, b) no mérito, o provimento do agravo para tornar a tutela antecipada definitiva, anulando ou reformando a decisão agravada (ID 58377972). Preparo devidamente recolhido (ID 58377975). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ", inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de reforma da decisão de origem que determinou o depósito judicial dos aluguéis vinculados ao inventário em questão e gerenciados pela agravante. Pois bem. Compulsando os autos de origem é possível identificar, conforme bem destacado pelo magistrado na decisão agravada, o entrave existente entre os herdeiros acerca da divisão dos bens que compõem o espólio e principalmente quanto à administração dos aluguéis recebidos em razão dos imóveis deixados pelo inventariado. Nessa linha, registra-se a existência de ação de incidente de remoção de inventariante (0708304-69.2023.8.07.0001) e também a ação de exigir contas de no 0707754-74.2023.8.07.0001. O incidente de remoção de inventariante está suspenso até o julgamento definitivo da ação de exigir contas, que não tem decisão terminativa até o momento. Observa-se, assim, que, além da ação de abertura de inventário que tramita desde 2021, ainda sem a devida divisão dos bens, existem as duas ações descritas anteriormente que evidenciam o desentendimento entre agravante e agravado acerca da administração do inventário. Em relação ao tema específico de remoção de inventariante, vale ressaltar o art. 622, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. (Grifou-se). Por conseguinte, interpreta-se do inciso V, do referido artigo, que o inventariante será removido se as contas prestadas não forem julgadas boas, e, conforme já mencionado, o processo que julgará as contas relativas à administração dos bens ainda será devidamente julgado. Nesse aspecto, no caso concreto, por todo debate que ainda permeia a administração dos bens do espólio, entendo que o magistrado na origem foi prudente, em uma análise preliminar, ao determinar o depósito judicial dos valores provenientes dos aluguéis vinculados aos imóveis que fazem parte do inventário. Dessa forma, apenas com o desenrolar da ação de prestação de contas da inventariante a questão ora debatida poderá ser de fato elucidada. Destaco que, mesmo com a manifestação da contadoria judicial no referido processo, o relatório não atendeu às necessidades do Juízo nem das partes, tendo sido nomeada perita contadora para nova elaboração de relatório. Por conseguinte, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento probatório das questões que perpassam a prestação de contas vinculadas aos aluguéis ora discutidos. Friso que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, além das provas não serem avaliadas de forma minuciosa, na situação específica, pondero razoável o devido esclarecimento da demanda de prestação de contas pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, ressalto que a agravante não foi capaz de comprovar, de forma patente, a alegação de que o depósito judicial dos valores relativos aos aluguéis dos imóveis que compõem o inventário, determinado pela decisão agravada, impedirá a manutenção própria, afetando sua dignidade. Diante disso, em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne ao restabelecimento do gerenciamento dos aluguéis recebidos em nome do espólio, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator